Tribunal: TJDFT
Processo: 0736757-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GUARDA UNILATERAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RISCO À INTEGRIDADE DO MENOR NÃO COMPROVADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para conceder a guarda unilateral ao genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência para alteração da guarda do menor, diante das alegações de risco à sua integridade física e psicológica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia fática é intensa, com acusações graves entre as partes. A prisão preventiva da agravante, ainda que suspensa por liminar em habeas corpus, gera incerteza quanto à sua capacidade atual de exercer a guarda.
4. Manifestação do Ministério Público aponta que a avó materna, que trouxe o menor para Brasília para tratamento médico, não confia na filha para cuidar do neto, o que reforça a instabilidade do ambiente familiar materno.
5. Não demonstrado risco iminente à integridade física ou psicológica do menor que justifique a concessão da tutela provisória de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela provisória de urgência para alteração de guarda exige demonstração inequívoca de risco iminente à integridade do menor. 2. A controvérsia fática e a ausência de elementos novos submetidos ao juízo de origem impedem a concessão da medida em segundo grau.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 300 e 1.015, parágrafo único; Lei n. 8.069/1990, arts. 4o e 33.